Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO INFRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA.
1 – Inovação recursal. Ausência de instrumento contratual. Questão não suscitada na origem. O art. 1.013, § 1o. veda ao Tribunal apreciar e julgar matéria não discutida na origem. A ausência de instrumento do contrato não foi alegada nos embargos à monitória, de modo que se apresenta como inovação recursal, vedada pela lei processual. Ainda que se cogite tratar-se de matéria de ordem pública, uma vez que na eleição do rito monitório a apresentação da prova documental do débito se mostra condição de procedibilidade (art. 700 do CPC), e, portanto, reconhecível de ofício, os documentos de id 50202884, 50202885 e 50202886, impedem apreciação da alegação. Recurso não conhecido neste ponto.2 – Interesse de agir. Adequação do procedimento. Prova documental da dívida. Nos termos do artigo 700, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Segundo dispõe a Súmula no 247/STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” O autor comprovou a relação jurídica entre as partes estabelecida mediante contrato de crédito, por meio de canal de autoatendimento (móbile). A ação está devidamente instruída, com planilha de demonstrativo de débito, portanto não há carência de ação.3 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). No caso em julgamento, a cobrança de juros capitalizados poderá ser calculada mediante meros cálculos aritméticos, portanto correta a dispensa de realização de perícia e a realização do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.4 – Julgamento infra petita. Configura sentença infra ou citra petita o julgamento que deixa de apreciar qualquer dos pedidos formulados na inicial ou quando deixa de enfrentar os argumentos de defesa. A rejeição de excesso de cobrança foi enfrentada na origem, de modo que não resta caracterizado o defeito apontado.5 – Excesso de cobrança. Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. No caso dos autos, o contrato contempla informação sobre a taxa de juros, com comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual, atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A incidência de juros remuneratórios se deu porque a apelante não cumpriu com o pagamento das parcelas nos termos do contrato, portanto legítima a cobrança.6 – Seguro de proteção financeira. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972) uniformizou a jurisprudência sobre a contratação de seguro de proteção financeira: “2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” O contrato apresentado como prova da dívida simplesmente não contempla a contratação do seguro, que só vem inserida na planilha do empréstimo. É caso de exclusão da cobrança respectiva.7 – Recurso conhecido, em parte e, na parte conhecida, provido, em parte.

gp